Tribunal: TJSP
Processo: 1022051-64.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Contrato bancário. Indenizatória. Busca e apreensão do bem com posterior alienação. Valor da venda que não foi suficiente para quitação do contrato. Saldo devedor demonstrado. Negativação do nome da autora. Exercício regular de direito pelo réu. Existência de anotações desabonadoras preexistentes e concomitantes. Abalo de crédito não configurado.
Demonstrada a existência de saldo devedor, mesmo

Ementa:
Contrato bancário. Indenizatória. Busca e apreensão do bem com posterior alienação. Valor da venda que não foi suficiente para quitação do contrato. Saldo devedor demonstrado. Negativação do nome da autora. Exercício regular de direito pelo réu. Existência de anotações desabonadoras preexistentes e concomitantes. Abalo de crédito não configurado.
Demonstrada a existência de saldo devedor, mesmo após a alienação do bem, pode o réu cobrar a autora pelo saldo remanescente, assim como negativar seu nome caso não quitado o débito. Como se não bastasse, a autora possui outras negativações em seu nome, o que, mesmo que fosse indevida a negativação em questão, não permitira a condenação em dano moral (STJ, súmula 385).

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022051-64.2019.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba
Registro: 2021.0000033087
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1022051-64.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
TAIARA DA SILVA LIMA, é apelado BANCO PAN S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022051-64.2019.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba
Voto no 26.088
Apelação Cível no 1022051-64.2019.8.26.0602
Comarca de Sorocaba / 7a Vara Cível
Juiz(a): José Elias Themer
Apelante(s): Taiara da Silva Lima
Apelado(a)(s): Banco Pan S/A
CONTRATO
BANCÁRIO.
INDENIZATÓRIA.
BUSCA
E
APREENSÃO DO BEM COM POSTERIOR ALIENAÇÃO. VALOR
DA VENDA QUE NÃO FOI SUFICIENTE PARA QUITAÇÃO DO
CONTRATO.
SALDO
DEVEDOR
DEMONSTRADO.
NEGATIVAÇÃO
DO
NOME
DA
AUTORA. EXERCÍCIO
REGULAR
DE
DIREITO
PELO
RÉU. EXISTÊNCIA
DE
ANOTAÇÕES
DESABONADORAS
PREEXISTENTES
E
CONCOMITANTES.
ABALO
DE
CRÉDITO
NÃO
CONFIGURADO.
Demonstrada a existência de saldo devedor, mesmo após a
alienação do bem, pode o réu cobrar a autora pelo saldo
remanescente, assim como negativar seu nome caso não
quitado o débito. Como se não bastasse, a autora possui outras
negativações em seu nome, o que, mesmo que fosse indevida a
negativação em questão, não permitira a condenação em dano
moral (STJ, súmula 385).
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 204/206, que julgou improcedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de revisão contratual que a autora TAIARA
DA SILVA LIMA move em face do réu BANCO PAN S/A.
A autora narra na inicial que celebrou com o réu um mútuo
feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor que seria quitado
em 48 parcelas fixas. Em decorrência da crise econômica não conseguiu
quitar as parcelas e o veículo foi retomado e vendido. Passados 14 meses,
teve a notícia de que seu nome foi inserido no rol de inadimplentes, por
valor que desconhece. Ficou surpresa com a cobrança, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022051-64.2019.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba
entende nada mais dever, face a extinção de processo outrora proposto,
bem como com a consolidação do bem dado em garantia pelo réu, que
nada mais pleiteou em processo próprio. A dívida já foi devidamente paga.
Deve ser indenizada pelos danos morais sofridos, com a inclusão de seu
nome no rol de inadimplentes. Acostou documentos (fls. 130/134).
Em contestação, o réu sustenta que com intuito de minimizar
os prejuízos causados pela inadimplência da autora, disponibilizou o
veículo para leilão em 22/08/2017, sendo a venda realizada em 31/08/2017
no valor de R$ 35.250,00. O valor do leilão é avaliado 30% abaixo do
valor de mercado. O valor do leilão não foi suficiente para realizar a
quitação do débito e, não houve purgação da mora com a venda do bem em
leilão. Inexiste vício na prestação de serviço. Não há que se falar em dano
moral, pois a autora deu causa a negativação. Deve ser aplicado o disposto
na súmula 385 do STJ. Acostou documentos (fls. 174/181 e 192/198).
Sobreveio a r. sentença de fls. 204/206, que julgou
improcedente o pedido formulado na inicial. Condenou a autora em custas
e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
15% do valor atribuído à causa.
A autora apela às fls. 208/222. Alega, em suma, que: (a) teve
seu nome negativado por dívida que desconhece, já que entregou o bem ao
réu para quitar o seu débito; (b) a dívida com o réu já foi devidamente
paga; (c) o réu não prestou contas dos saldos apurados e dos valores
devidos; (d) a negativação é indevida; e (e) deve ser indenizada pelo dano
moral sofrido.
O réu ofertou contrarrazões (fls. 229/232).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
A r. sentença não merece qualquer reparo.
Correto o Douto Juízo “a quo” quando dispôs:
A inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito pelo réu
é fato incontroverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022051-64.2019.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba
A autora relata que teve veículo apreendido em ação de busca e
apreensão movida pelo réu, que sustenta ter havido alienação do bem em
hasta pública por valor inferior ao da dívida, fato provado pelos
documentos apresentados pelo banco (fls. 174/178).
Nos contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária é
lícito ao credor proceder à alienação do bem dado em garantia por valor
inferior ao de mercado, o que, muitas vezes, leva à existência de salvo
devedor remanescente, caso dos autos.
Dessa forma, provada a existência da dívida, sem prova do pagamento,
regular a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito,
exercício regular de direito do credor, o que leva à improcedência da
demanda.
Ao contrário do que a autora sustenta, o réu acostou aos autos
documentos de fls. 174/178, que comprovam o saldo devedor dela e o
valor pelo qual o bem foi alienado. Portanto, a existência de saldo devedor
é medida de rigor.
Logo, a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é
lícita.
Não há que se falar em indenização em danos morais nos
autos, primeiro porque o réu agiu em exercício regular de direito, já que
existia débito não quitado com a alienação do bem e, segundo, porque a
autora possui outras negativações em seu nome no mesmo período da
suposta negativação do réu e, a súmula 385 do STJ, é clara ao dispor que:
“[...], não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, [...].”
Por tais razões, mantida a r. sentença.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença. Em decorrência do disposto no artigo 85, § 11o
do CPC, a condenação da autora em honorários advocatícios arbitrada pelo
Douto Juízo “a quo” deve ser majorada em mais 2%.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.